Tribunal: TJDFT
Processo: 0728978-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ART. 617 DO CPC. ORDEM DE PREFERÊNCIA. FLEXIBILIZÇÃO. POSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO DE TERCEIRO NÃO HERDEIRO. DECISÃO MOTIVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A ordem de preferência do art. 617 do CPC, prevista para a nomeação de inventariante, não possui caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, conforme doutrina e jurisprudência pátria, por decisão motivada, que indique justo motivo para tanto.
2. O desinteresse dos herdeiros na continuação do inventário, expressamente manifestado mediante pedido de arquivamento do feito, acrescido da constatação de conduta incompatível com as regras de processamento do inventário, justifica a inobservância da gradação legal prevista no art. 617 do CPC.
3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.